Tribunal: TJDFT
Processo: 0011112-54.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011112-54.2015.8.07.0006 RECORRENTE: DANIEL CARLOS OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser reconhecida a credibilidade da palavra da vítima como prova da autoria, atribuída ao apelado, do crime de lesão corporal que sofreu, em especial porque as agressões que foram contra ela praticadas são compatíveis com as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito. 2. As declarações da ofendida também foram parcialmente confirmadas pelo recorrido, o qual admitiu que a puxou pela bolsa, na tentativa de retirá-la do local para irem conversar em outro lugar. 3. Cumpria à Defesa arrolar as testemunhas e solicitar as diligências que julgasse relevantes para provar a versão do acusado, nos moldes do artigo 156 do Código de Processo Penal. 4. Uma vez que as declarações prestadas pelo recorrido em juízo foram empregadas como fundamento para a condenação, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal (confissão espontânea). 5. As turmas do Superior Tribunal de Justiça responsáveis pelo julgamento de matéria criminal, em recentes julgados, admitiram que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclua também eventuais danos morais sofridos pela vítima (AgRg no REsp 1612912/SC e REsp 1585684/DF). 6. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado a título de danos morais deve observar a capacidade econômica do réu. 7. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o acerto da sentença de primeiro grau, que o absolvia por insuficiência de provas. Afirma que, no caso dos autos, o depoimento da vítima não está amparado pelo restante do conjunto probatório, não se prestando, portanto, para o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, ao assentar provadas a autoria, a materialidade, e a adequação da conduta do recorrente ao tipo penal, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012